Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735551-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA FERREIRA DE MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARGARIDA FERREIRA DE MATOS (autora) contra sentença proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão e indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (réu/apelado). Na origem, a parte autora/apelante afirmou ser “funcionária pública (...) Dentre os benefícios a que tinha direito, passou a ser contribuinte do fundo PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público”, razão de ser titular da conta n. 1.027.505.910-0, vinculada ao PASEP (ID 67457056 – p.8). Alegou que “jamais sacou quaisquer valores relativos ao Fundo PASEP (...) por total falta de informação, já que JAMAIS teve acesso a qualquer tipo de documento detalhando da conta, a Autora não tinha noção do que havia sido creditado em sua conta PASEP, o que terminou por, de início, fazendo com que a Suplicante se conformasse com o que recebera como saldo final” (ID 67457056 – p.9). E, ao final, pleiteou: “(...) h) Ao final seja julgada procedente a causa para fins de condenar o Réu no pagamento de indenização por danos materiais segundo planilha em anexo, tudo devidamente atualizado e com juros legais (Súmula 54 do STJ). i) A condenação do Banco Réu no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). j) Seja invertido o ônus da prova com base no art. 6o do CDC. (...)” – grifei (ID 67457056 – p.35). Sobreveio a sentença recorrida, pela qual julgados improcedentes os pedidos insertos na inicial, sob o fundamento, inclusive, de que “a parte demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC” (ID 67457580). MARGARIDA FERREIRA DE MATOS (autora) apela e, dentre as razões recursais, argumenta que “a comprovação de pagamentos de saldos e rendimentos de um benefício público, administrado por décadas por um banco, deve ser invertida, mesmo porque, trata-se de um ônus positivo (provar que pagou), enquanto, acaso se exigisse da Autora, tratar-se-ia de um ônus negativo (provar que não recebeu), o que claramente configura PROVA DIABÓLICA” (ID 67457590 – p.5). Como se vê, a controvérsia recursal envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. E, em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.300: “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora